Tribunal: TJPA
Processo: 0801294-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801294-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIVILSON DA SILVA RAMOS

AGRAVADO: LEILA SILVA, FRANCISCO NAILDO NUNES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO.

1. O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassa seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentada na decisão recorrida seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. O deferimento da tutela de urgência apenas será concedido se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade de irreversibilidade do provimento antecipado. 3. No caso, merece ser mantida a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, uma vez que o Agravante/Embargante não demonstrou os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC. 4. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, visando à discussão de que o Agravante/Embargante é possuidor de boa-fé do imóvel em litígio, que por seu turno, deve ser comprovado e postulado no Juízo a quo, sob pena de ferir o princípio que vela pelo Duplo Grau de Jurisdição. Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento
DESPROVIDO
. Decisão
a quo
confirmada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PACAJÁ/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801294-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIVILSON DA SILVA RAMOS

AGRAVADOS: LEILA SILVA e FRANCISCO NAILDO NUNES SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2021 PJE 3017

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 4543925), interposto por EDIVILSON DA SILVA RAMOS, com pedido de
efeito suspensivo
, contra a r. decisão interlocutória (Id Num. 4543928), proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/Pa, nos autos dos
Embargos de Terceiro
, Processo nº 0800015-24.2021.8.14.0069,
indeferiu
os pleitos formulados na exordial, ou seja, a concessão da tutela antecipada para suspender a imissão na posse do imóvel objeto do litígio e determinar a manutenção do embargante na posse enquanto tramitar a presente ação.

Na
decisão combatida,
consignou o Magistrado que em relação aos pedidos de tutela antecipada, verificou que ambos os embargantes afirmam serem possuidores do imóvel em litígio, contudo, não comprovam o exercício da posse direta e indireta sobre tal imóvel.

Aduziu que já houve trânsito em julgado da sentença que determinou a constrição. E mais, que não vislumbrou nos elementos trazidos com a exordial a prova sumária da posse dos requerentes, de modo que entendeu ausente a probabilidade do direito (CPC, arts. 300 e 677), razão pela qual
INDEFIRIU
os pleitos.

Determinou ainda, a citação dos embargados para contestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 679).

Insatisfeito com o
decisum
, o embargante, EDIVILSON DA SILVA RAMOS,
agravou
(Id. Num. 4556865).

Em síntese, no seu extenso arrazoado, fez inicialmente uma sinopse dos fatos e circunstâncias que envolvem a demanda, aduzindo ser legítimo possuidor da fração de 49,1574 hectares do imóvel identificado por Lote Rural nº 37 da Gleba 48, localizado na zona rural do Município de Pacajá-Pa.

Asseverou que os documentos que acompanharam a inicial, e outro colacionado ao pedido de reconsideração, ou seja, um vídeo, não foram devidamente apreciados pelo juízo
a quo
.

Sustentou que diante das provas ofertadas, considera comprovada sua posse, assim como o iminente risco da desocupação do imóvel, mister se faz o provimento do presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.

Ressaltou que nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, e o artigo 300 do mesmo diploma, estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pontuou que se faz necessário a concessão do pedido ora formulado (Tutela Recursal), haja vista que vive com sua família no imóvel questionado e dele tira o sustento de todos, portanto, injustificável não reconhecer o seu direito e posse sobre o bem.

Por fim, lembrou que deve ser levado em consideração o fato de que a tutela requerida é plenamente reversível, e, portanto, poderá ser revogada no caso de improcedência dos Embargos de Terceiro.

Com esses argumentos, finalizou requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para suspender a ordem judicial de imissão de posse dos agravados no imóvel objeto do litígio e determinar a manutenção do embargante/agravante na posse, enquanto tramitar os embargos de terceiro, e obstar e/ou cancelar a adjudicação do imóvel.

Por fim, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o agravante é agricultor e não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família.

Distribuído, coube-me a relatoria.

Deferi a gratuidade de justiça, e através do despacho (Id. Num. 4559528), determinei que a parte agravante acostasse aos autos, documento hábil a comprovar a tempestividade do recurso.

Certidão exarada pela escravinia do juízo (Id Num. 4571021), informa que por um equívoco, a decisão combatida não foi publicada no Diário da Justiça.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 4624635),
indeferi

o pedido excepcional.

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações.

Por fim, intimação da parte agravada na forma da lei.

Certidão (Id. Num. 4971150) informa que a parte agravada não contrarrazoou o recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Da mesma forma que o Togado Singular explicitou no
decisum
combatido, também não vislumbro a presença de elementos suficientes para tomar como relevantes os fundamentos do recurso.

In casu
, o Togado Singular, não rechaçou, definitivamente, os argumentos do agravante, afirmando, em realidade, que
naquele momento
não restaram demonstradas as alegações da autora por não haver juntado à inicial documentos hábeis que pudessem formar uma convicção capaz de confirmar a sua posse sobre o imóvel litigado e, consequentemente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E mais, que nos autos, não havia qualquer notícia de que se trate de exercício de posse direta e indireta.

Entendo que, embora exista a possibilidade de se produzir novas provas durante a instrução processual pelas partes, no momento, as provas que instruem o presente recurso interposto pelo agravado se revelam insuficientes para justificar o deferimento da medida liminar.

A propósito, saliento que na petição inicial dos Embargos de Terceiros manejados no juízo
a quo
(autos originais Id. Num. 22281249), o agravante esclareceu que o imóvel em questão, foi vendido através de escritura pública, por sua antiga proprietária Angélica Maria da Silva ao Sr. Naildo Nunes Silva.

Por sua vez, Sr. Naildo Nunes Silva deu o referido imóvel como garantia de uma dívida, formalizando através de uma escritura pública de confissão de dívida, documento este que fundamentou a Ação de Execução, embargada pelo agravante, que alega possuir direito de posse sobre o bem.

A respeito da matéria ora em exame, trago o julgado
in verbis
:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MELHOR POSSE. REINTEGRAÇÃO. PROVA DA PROPRIEDADE. FALTA DE CONHECIMENTO DAS DIMENSÕES REAIS DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SE INDENIZAR CONSTRUÇÕES OU PLANTAÇÕES FEITAS DE MÁ-FÉ NO IMÓVEL ALHEIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

01. Quando não se puder provar quem detinha a melhor posse, deve-se decidir pela do proprietário. 02. A plantação ou construção feita de má-fé no imóvel alheio não gera direito à indenização. 03. Aplicação do art. 1.255 do Código Civil. 04. Apelação conhecida, mas não provida. Decisão unânime.”. (
TJ-PA
- AC: 00007157120068140000 BELÉM, Relatora: Juíza Convocada Drª. Vera Araújo de Souza, Data de Julgamento: 19/06/2008, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/06/2008).

Noutro quadrante, o deferimento da tutela de urgência apenas será concedido se observados a presença dos requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Se o agravante não comprova de plano as suas alegações, na via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória visando à discussão de sua eventual posse, que por seu turno, deve ser apreciada no Juízo
a quo
, sob pena de ferir o princípio que vela pelo Duplo Grau de Jurisdição.

Faço esta observação, que uma vez perlustrando
os autos eletrônicos dos (embargos de Terceiros), verifiquei que na petição inicial, no juízo de origem,
o próprio autor ora agravante, informou que
oportunamente
, irá arrolar como testemunha a Srª Angélica Maria da Silva, antiga proprietária do bem litigado, assim como outras que poderão confirmar e comprovar os fatos narrados.

Acontece, que
oportunamente
significa em outra oportunidade, em outra ocasião, ou seja, mais tarde, futuramente.

Sobre o ônus da prova assim se manifesta Ernane Fidélis dos Santos:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova".
("Manual de Direito Processual Civil". 4ª ed., Ed. Saraiva, 1.996, v. I, p. 396).

Como sabido, a simples alegação de um suposto fato não é o suficiente para que o Julgador o enquadre na norma jurídica, tornando-se necessária a comprovação da sua veracidade, da qual extraem suas consequências legais, o que só se torna possível através de provas inconcussas.

Logo, não havendo sido demonstrada a probabilidade do direito que o agravante sustenta, neste momento processual, insuscetível de acolhimento do seu pleito por este Relator.

Do exposto, conheço do agravo de instrumento, submeto a insurgência à apreciação desta eg. 1ª Turma de Direito Privado, pronunciando-me pelo seu
desprovimento
; mantendo-se incólume a r. decisão agravada.

Belém (PA), 31 de maio 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/06/2021